Tribunal: TRF3
Processo: 5000938-70.2019.4.03.6127
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
436/1197)

5000938-70.2019.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINSITRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, a demora no processamento é injustificada.

3. A r. sentença concedeu a segurança para determinar o encaminhamento do processo administrativo para julgamento. O prazo estabelecido - de 90 (noventa) - dias, é razoável.

4. Remessa oficial improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000938-70.2019.4.03.6127

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: CELSO JOSE GUARNIERI, JOSE DARIO LONGHI, JOSE MANOEL DE ABREU, MARIA APARECIDA ELIAS DE SOUZA, REGINALDO VIOLA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - S

Inteiro teor:
436/1197)

5000938-70.2019.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINSITRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, a demora no processamento é injustificada.

3. A r. sentença concedeu a segurança para determinar o encaminhamento do processo administrativo para julgamento. O prazo estabelecido - de 90 (noventa) - dias, é razoável.

4. Remessa oficial improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000938-70.2019.4.03.6127

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: CELSO JOSE GUARNIERI, JOSE DARIO LONGHI, JOSE MANOEL DE ABREU, MARIA APARECIDA ELIAS DE SOUZA, REGINALDO VIOLA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000938-70.2019.4.03.6127

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: CELSO JOSE GUARNIERI, JOSE DARIO LONGHI, JOSE MANOEL DE ABREU, MARIA APARECIDA ELIAS DE SOUZA, REGINALDO VIOLA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o prosseguimento de pedido administrativo de benefício previdenciário, sem andamento há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.

A r. sentença (ID) julgou extinto o processo, sem exame do mérito quanto ao impetrante José Dário Longhi, julgou o pedido inicial improcedente quanto ao impetrante José Manoel de Abreu e procedente quanto aos impetrantes Celso José Guarnieri, Maria Aparecida Elias de Souza e Reginaldo Viola, para determinar o encaminhamento do processo administrativo para julgamento, no prazo de 90 (noventa) dias.

Sem recursos voluntários.

Sentença submetida ao necessário reexame.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 90459266).

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000938-70.2019.4.03.6127

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: CELSO JOSE GUARNIERI, JOSE DARIO LONGHI, JOSE MANOEL DE ABREU, MARIA APARECIDA ELIAS DE SOUZA, REGINALDO VIOLA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Advogado do(a) PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Constituição Federal:

Art. 5o. (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei Federal no. 9.784/99:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso concreto, os requerimentos administrativos foram protocolados em 27 de setembro de 2018 (Celso José), 20 de dezembro de 2018 (Maria Aparecida) e 16 de novembro de 2018 (Reginaldo Viola) - (ID 90248857).

As informações apresentadas pela autoridade coatora (ID 90248851):

“Em relação aos processos de Recursos em nome dos(as) Sr(as) CELSO JOSÉ GUARNIERI, NB 42/178.712.027-6, JOSÉ MANOEL ABREU NB 42/178.712.444-0, MARIA APARECIDA ELIAS DE SOUZA, NB 42/181.183.569-1 e REGINALDO VIOLA NB 42/176.968.006-0, informamos que os mesmos se encontram na APS Itapira aguardando providências.

Porém, para justamente proporcionar maior celeridade e resolutividade à situação dos Recursos que estão represados em todo o âmbito de nossa Gerência, decidimos por centralizar a análise dos mesmos em nossa Seção de Reconhecimento de Direitos, desde o momento inicial da análise até os encaminhamentos posteriores. Já iniciamos a ação com grande sucesso em outra localidade, e nosso próximo enfoque será muito em breve a APS Itapira, por termos ciência da grande quantidade de processos e do escasso número de servidores. Fazemos questão de frisar que a ação abarcará, por óbvio, os requerimentos dos impetrantes do presente Mandado.

Nossa meta, inclusive, é resolver até o final de julho a situação de todos os pedidos de Recurso represados em nossas 14 Agências. Dado o sucesso já alcançado com o início dessa ação e outras muitas conquistas recentes – que nos posicionaram entre as melhores Gerências do Estado de São Paulo -, acreditamos que tal meta é perfeitamente exequível e que traremos maior satisfação ao cidadão.”.

A demora no processamento é injustificada.

A r. sentença concedeu a segurança para determinar o encaminhamento do processo administrativo para julgamento. O prazo estabelecido - de 90 (noventa) - dias, é razoável.

Por tais fundamentos, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINSITRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, a demora no processamento é injustificada.

3. A r. sentença concedeu a segurança para determinar o encaminhamento do processo administrativo para julgamento. O prazo estabelecido - de 90 (noventa) - dias, é razoável.

4. Remessa oficial improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.